Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-45.2014.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001846-45.2014.8.11.0013

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Água e/ou Esgoto]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (EMBARGANTE), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESPEJO DE ESGOTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão, contradição e erro material que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa

os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CAB PONTES E LACERDA LTDA,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e retificou a sentença, para condenar os apelados ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a existência de omissão, contradição e erro material sob os seguintes argumentos:

(i) que consta informação equivocada no acórdão de que a embargante lançou diariamente efluentes de esgoto, o que não estaria respaldado por provas técnicas e se trataria de “simples opinião”;

(ii) que o processo administrativo 02013.001249/2012-61 foi tratado como ato perfeito, contudo, não teve decisão administrativa de primeira instância até a presente data;

(iii) que o referido auto de infração está fulminado pela prescrição;

(iv) que o acórdão elegeu “uma única prova” (laudo do IBAMA) como apta a embasar suas conclusões;

(v) que o próprio acórdão reconhece que o laudo goza de presunção relativa, ao que aduz que foi elidido por outras provas juntadas desde a defesa administrativa;

(vi) que o IBAMA, que é a autoridade competente para aferir se a autuação deve prosperar ou não, não teve condições de chegar a uma conclusão;

(vii) que não há que se falar em fato notório sustentado por reportagem televisiva por ser desprovida de prova e sem comprovação técnica;

(viii) que as conclusões do acórdão são distantes da realidade dos autos e provas constituídas;

(ix) que a prova testemunhal apresentada pela empresa é “demolidora”, enquanto que as trazidas pelo Ministério Público não foram capazes de atestar a ocorrência de danos ambientais;

(x) que a autodepuração do rio possui cunho técnico, fruto de conclusões igualmente técnicas, o que foi erroneamente desprezado no acórdão sem qualquer embasamento;

(xi) que não há provas que atestem a ocorrência do dano ambiental ou mesmo que o Córrego Buriti está poluído e que a embargante tenha sido a causadora, pelo que conclui pela ausência de nexo causal;

(xii) que há contradição no acórdão ao afirmar que a prova técnica tem mais peso que a testemunhal e ao mesmo tempo não leva em conta a inexistência dessa prova para comprovar a ocorrência de dano e poluição.

Requer sejam sanados os vícios (omissão, contradição e erro material) e reformado o acórdão para reconhecer a não ocorrência de quaisquer danos ambientais e poluição imputáveis à empresa.

Ainda, pugna pela manifestação expressa, para fins de prequestionamento, “
acerca da vigência e aplicabilidade do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II e do artigo 489, § 1º, inciso IV, ambos do CPC, bem como aos artigos artigo 3º, inciso III, alínea “a” e inciso IV, ambos da Lei 6.938/81, além dos artigos 61 e 62 do Decreto Federal 6.514/08, ao passo que o v. acórdão atesta a ocorrência de dano ambiental e poluição sem a constatação por laudo técnico ambiental
”, e Súmulas 282 e 356 do STF, 98 e 211 do STJ.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id. 131526671).

É o relatório.

QUESTÃO DE FATO

ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, OABMT 7202/O.

O Relator é muito judicioso, fez um apanhado expresso de tudo que questionamos nos embargos de declaração.

Propriamente dito, em questão de fato, neste momento elas foram muito bem colocadas por ocasião do relatório, de modo que não tenho nada a acrescentar, apenas a presunção das provas, que ressalto mais uma vez, o processo do IBAMA não foi julgado, está em instrução há onze anos.

Portanto, a iminente prescrição é quase flagrante no processo administrativo que originou o auto de infração e a Ação Civil Pública, e, da mesma forma, esse é o ponto que quero deixar bem claro e finalizo por aqui, temos duas questões de fato.

A primeira, que o processo do IBAMA não foi concluído, o laudo que originou o auto de infração que origina essa Ação Civil Pública, esse é o primeiro ponto. Ele certamente será fulminado pela prescrição, uma vez que estamos há onze anos tramitando sem decisão de primeira instância.

Segundo ponto, o laudo do IBAMA, que foi levado como prova preponderante para a reforma do acórdão. Nós temos outras provas técnicas, a exemplo de relatórios de vistorias da SEMA que atestam a regularidade da operação.

Essas provas, em nosso sentir, se equivalem, e o doutor Antônio Peleja, muito atencioso como é, elenca de forma muito aprofundada as questões que alegamos nos embargos.

Muito obrigado.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESPEJO DE ESGOTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CESSAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ESGOTO “IN NATURA” EM CÓRREGO DO MUNICÍPIO – DANO AMBIENTAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ZELAR PELAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO - - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A reparação do dano ambiental é medida que se impõe, tendo em vista a comprovada poluição do córrego do Município de Pontes e Lacerda, mediante o despejo de esgoto in natura.

2. O poder público tem o dever de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com os arts. 23, VI e 225 da Constituição Federal.

3. A alegação inicial está devidamente demonstrada por vistoria realizada pelo IBAMA, com vistoria in loco.

4. Recurso conhecido e provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante atribui omissão, contradição e erro material no acórdão, pois, em síntese, contrariou a prova dos autos, segundo sua assertiva.

Não vingam os argumentos dentro da estreiteza dos embargos. Isso porque, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado.

Passo a delinear.

Quanto à alegação de
(i)
que consta informação equivocada no acórdão de que a embargante lançou diariamente efluentes de esgoto (premissa equivocada), a expressão não foi objeto da fundamentação nem infundido no resultado, mas sim utilizada tão só como resumo –
en passant
e a título de
obter dictum
– , tanto no aresto quanto na sentença, o que afasta a pretensão, vez que adentra, efetivamente, na valoração de provas.

Além disso, defende que:
(ii)
o processo administrativo 02013.001249/2012-61 foi tratado como ato perfeito, contudo, não teve decisão administrativa de primeira instância até a presente data;
(iii)
o acórdão elegeu “uma única prova” (laudo do IBAMA) como apta a embasar suas conclusões;
(iv)
o próprio acórdão reconhece que o laudo goza de presunção relativa, ao que aduz que foi elidido por outras provas juntadas desde a defesa administrativa;
(v)
o IBAMA, que é a autoridade competente para aferir se a autuação deve prosperar ou não, não teve condições de chegar a uma conclusão.

Ocorre que, de igual forma, a
ratio decidendi
compreende todos os elementos e debruçou-se sobre a prova encartada:

Extrai-se dos autos que o IBAMA lavrou
auto de infração nº 652017-D
em desfavor dos apelados e constatou o despejo de efluentes residenciais não tratados no Córrego Buriti, atividade poluidora e em desacordo com a licença ambiental.

O auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual, somente pode ser afastada quando apresentada prova robusta apta a desconstituí-lo.

Conforme relatório de vistoria realizado pelo IBAMA que acompanha o Ofício nº 055/12/EREG/PTL/MT, tem-se:

“[...] Vistoria em 04/09/2012 no local da denúncia, EEE nº03,
foi constatado o lançamento de esgoto sem qualquer tratamento no córrego Buriti. O resíduo despejado apresentava coloração esverdeada, com forte odor desagradável e formação de espuma espessa no córrego, conforme apresentado em material fotográfico
. Como critério geral, Estação Elevatória de Esgoto corresponde a uma instalação que abriga os conjuntos moto-bombas e os barriletes de peças hidráulicas responsáveis pela elevação da cota do esgoto até o ponto que poderá seguir por meio de tubulação adutora à ETE. Os esgotos são encaminhados a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) onde, inicialmente, são retiradas as impurezas mais grosseiras (sólidos, gorduras e areia), para depois, ser removida a matéria orgânica completando-se o tratamento, eventualmente, com a adição de cloro, para que ocorra a desinfecção da água.

Os efluentes são lançados, então, por um emissário, ao seu destino final, com um elevado índice de purificação. O que ocorreu, no entanto,
foi a constatação do não funcionamento do conjunto de bombas, e um lançamento de efluente não tratado da região direto ao corpo hídrico, sem seu repasse à ETE e posterior lançamento em corpo hídrico previamente determinado pelo Licenciamento ambiental
.

[...]

Vistoria em 05/09/2012, Segundo o responsável que se encontrava no atendimento da empresa, sr. Valdir, a ocorrência já havia sido sanada, e se tratava de problema na rede elétrica, o que acabou por interromper o funcionamento das moto-bombas da EEE
. Ainda segundo a empresa, o escoamento em cursos d'água estariam previstos como medidas de emergência no projeto de licenciamento ambiental aprovado pela SEMA-MT. “Em conversa telefônica com responsáveis pelo licenciamento ambiental na SEMA-MT, foi informado que o licenciamento ambiental não admite o escoamento de efluentes em curso d'água por se tratar de uma medida extremamente prejudicial ao meio biótico influenciado pelas águas fluviais, além de grave risco a saúde humana no local. Tal declaração acaba por contrariar alegação dos responsáveis pela empresa.

Conclusão: Diante dos fatos expostos, será encaminhada referida denúncia, com medidas instauradas por esta autarquia à Diretoria da Unidade Desconcentrada de Cáceres da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, para análise e possíveis providências cabíveis.

O fato de não existir a decisão administrativa final não torna a prova produzida inapta, inclusive por se tratar de esferas distintas – independência de instâncias.

Os elementos de convicção são suficientes ao deslinde da demanda, cujo acórdão, como se disse, entendeu existiu prova robusta.

Quanto aos demais argumentos eles revelam o intuito de rediscussão a matéria já analisada, quais sejam:
(vi)
não há que se falar em fato notório sustentado por reportagem televisiva por ser desprovida de prova e sem comprovação técnica;
(vii)
as conclusões do acórdão são distantes da realidade dos autos e provas constituídas;
(viii)
a prova testemunhal apresentada pela empresa é “demolidora”, enquanto que as trazidas pelo Ministério Público não foram capazes de atestar a ocorrência de danos ambientais;
(ix)
a autodepuração do rio possui cunho técnico, fruto de conclusões igualmente técnicas, o que foi erroneamente desprezado no acórdão sem qualquer embasamento;
(x)
não há provas que atestem a ocorrência do dano ambiental ou mesmo que o Córrego Buriti está poluído e que a embargante tenha sido a causadora, pelo que conclui pela ausência de nexo causal;
(xi)
há contradição no acórdão ao afirmar que a prova técnica tem mais peso que a testemunhal e ao mesmo tempo não leva em conta a inexistência dessa prova para comprovar a ocorrência de dano e poluição;

Em contrapartida, excertos do voto:

“O despejo de efluentes não tratados como fato notório.
Avulta-se, no caso, que o despejo de efluentes não tratados no Córrego Buriti é fato notório dos munícipes, acarretando várias denúncias, dentre as quais, reportagem jornalística no local, que, de fato, identificou o despejo de esgoto não tratado no córrego do Município de Pontes e Lacerda.

Diante de tal cenário, a CAB e o Município de Pontes de Lacerda, as normas que regem o meio ambiente e colocaram em risco, com a prática demonstrada, a saúde da população, em desacordo do que prevê o art. 23, VI, da CF/88.

Acresça-se que a prova testemunhal utilizada como fundamento pelo juízo
a quo
não é absoluta e, no caso em tela, não é suficiente para afastar as provas robustas constituídas, em especial a vistoria supracitada, provas estas que apontam, com concretude, o dano em tela.

É certo que nos casos de judicialização de política pública relativa ao saneamento e esgotamento sanitário o judiciário deve agir com regra e cautela, por se tratar de atos afetos ao Executivo, e suas concessionárias. Contudo, em casos específicos, como é o presente, admite-se a judicialização e o comando sentencial de molde à resolução de problema que afeta o meio ambiente e a saúde pública, colocando em xeque toda a população local.

Não se pode confundir a incursão no mérito do administrativo com o descumprimento das normas relativas ao meio ambiente, que é o caso, quando a situação se transmuta em ilegalidade, esta passível de análise pelo Poder Judiciário.

É obrigação do Poder Público municipal a implantação e execução de projeto de infraestrutura relacionado à regularização, construção e coleta de fossas sépticas, decorrentes da competência que lhe é conferida pela Constituição Federal relacionada à promoção de adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, devendo proceder, assim, à cessação dos danos ambientais comprovadamente perpetrados, sendo de rigor, pois, a procedência do feito, em conformidade com os artigos 23, VI, e 225 da Constituição Federal.

Há de se pontuar que o juízo
a quo
utilizou provas testemunhais para afastar provas técnicas – estas, ainda que não elaboradas em juízo, foram realizadas por diversos órgãos estatais, como IBAMA, Secretaria Municipal de Saúde, SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Certo que não há hierarquia entre as provas, o fato é que a produção de prova técnica suplanta a prova meramente testemunhal. Ainda, reputar o extravasamento de esgoto nas “bocas de lobo” (pontos de visita) à má utilização dos munícipes, e pela elevada quantidade de água provinda da chuva, como afirmado por outra testemunha, e utilizado pelo magistrado
a quo
em sua fundamentação, não é de bom proceder ao se analisar o arcabouço normativo protetivo do meio ambiente inserto na Constituição Federal e nas normas inferiores – mesmo porque o meio ambiente é direito fundamental e objeto da terceira dimensão de direitos humanos. É dever do poder público zelar pelo meio ambiente, não sendo plausível escudar-se sob o argumento da má educação da população, como atestado por testemunha. Vale, ainda, o mesmo argumento descrito logo acima, qual seja, a prova de uma testemunha não é apta a afastar prova técnica acostada nos autos.

Por último, o argumento de que o extravasamento em razão da chuva não polui os rios, caso esta agua chegue até ele, devido a grande quantidade de água pura proveniente da chuva e que diluirá o esgoto, não vinga. A poluição é clara e inconteste pelo lançamento de esgoto no ambiente, o que poderia ser prevenido pela atuação eficiente da Administração Pública”.

Denota-se, assim, que o aresto estabeleceu o núcleo da fundamentação para o resultado e a insurgência posta é, de forma clara, inconformismo, sendo alguns pontos até mesmo incompatíveis (prejudiciais) com o motivo de decidir.

A respeito, afigura-se o argumento da prescrição incidente no processo administrativo (
xii
), o qual é indevida inovação recursal, pois não foi debatida em contestação ou contrarrazões. Acresça-se, como nota de rodapé, que a própria parte informa a pendência de decisão administrativa, de modo que eventual prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente dependeria de outra análise, que desborda a matéria devolvida a este Tribunal ou mesmo na ação civil pública.

Com efeito, não obstante os inúmeros apontamentos vestidos dos respectivos vícios, ao fim e ao cabo, constituem, essencialmente, divergências quanto à apreciação da matéria, ou seja, a alegação é de
error in judicando
, inviável com a rígida e restrita via dos embargos.

A pretensão está na contramão da função jurídico-processual dos embargos de declaração, não sendo a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PELOS QUAIS APLICADA A SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ROSALINA DE FRAGA RITTER REJEITADOS.

1. Embargos de declaração alegando omissão no julgado, uma vez que:

(a) não houve observância pela Corte Superior quanto à necessidade de uniformização dos entendimentos jurisprudenciais; (b) o Tribunal de origem não se manifestou acerca de matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia, relativa às circunstâncias que afastam o reconhecimento da prescrição dos honorários fixados em embargos à execução; (c) é inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. Salientou-se no acórdão embargado que inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada (fl. 562).

4. Destacou-se ainda que no mérito, o Tribunal de origem afirmou que houve intimação da parte recorrente para se manifestar sobre os honorários advocatícios, tendo então a parte solicitado prorrogação dos prazos sobre os cálculos, o que foi indeferido pelo Juízo ao fundamento de que não havia complexidade no caso (fls. 67). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ (fls. 562/563).

5.
Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

7. Embargos de declaração de ROSALINA DE FRAGA RITTER rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.168.983/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Registra-se, ainda, que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Deste modo, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, pois os argumentos imprescindíveis foram analisados e rechaçados.

Por fim, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

É a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos embargos de declaração poderá ensejar multa por caráter protelatório.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

A
companho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022